Tribunal: TJDFT
Processo: 0726177-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. ALTERAÇÃO REMUNERATÓRIA POSTERIOR. TÍTULO JUDICIAL. HORA EXTRA NOTURNA. “25a HORA”. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a exigibilidade da parcela denominada “25a hora”, reconhecida judicialmente com base na aplicação da hora noturna ficta e do adicional noturno a servidores da carreira da Polícia Penal, mesmo após a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio. O agravante sustentou que a nova legislação absorveu tais parcelas e esvaziou os fundamentos do título judicial. A decisão agravada entendeu que a obrigação persiste por se tratar de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, afasta a exigibilidade da parcela denominada “25a hora”, reconhecida judicialmente com base na contagem ficta da hora noturna e no adicional noturno, em regime remuneratório anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 7.481/2024 institui o regime de subsídio para os policiais penais, absorvendo em parcela única adicionais como o noturno, periculosidade e insalubridade, conforme previsto nos arts. 1o e 2o da referida norma.
4. A “25a hora” não decorre unicamente do adicional noturno, mas da extrapolação da jornada de 24 horas em razão da contagem diferenciada prevista no art. 59 da LC no 840/2011, que considera a hora noturna como tendo 52 minutos e 30 segundos.
5. O direito ao pagamento da “25a hora” foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado (Acórdão no 954.356), o que confere à parcela natureza de obrigação consolidada, insuscetível de modificação por norma infraconstitucional posterior.
6. A jurisprudência do STF (ADI 5404, RE 563.708) estabelece que o regime de subsídio não afasta o pagamento de verbas de natureza extraordinária, como horas-extras efetivamente prestadas.
7. O Tribunal reconheceu que o novo regime não exclui o direito a horas-extras, desde que demonstrada a prestação do serviço extraordinário, conforme precedente recente (Acórdão 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000).
8. A Decisão no 1087/2025 do TCDF suspendeu ato administrativo da SEAPE/DF que suprimira o pagamento da “25a hora”, reconhecendo sua origem em título judicial e a ausência de norma que revogue expressamente a obrigação.
9. A classificação jurídica da “25a hora” como verba extraordinária impede sua absorção pelo subsídio e demanda análise casuística para assegurar a compatibilidade com o novo regime e o respeito à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta a exigibilidade da “25a hora”, quando reconhecida em título judicial como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada.
2. O pagamento da “25a hora” decorre da extrapolação da jornada legal de 24 horas em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC no 840/2011.
3. Verbas de natureza extraordinária não são absorvidas pelo regime de subsídio, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, e devem ser pagas quando efetivamente devidas.
4. A modificação legislativa superveniente não revoga obrigações fixadas por decisão judicial transitada em julgado, salvo expressa previsão legal e compatibilidade com o novo regime jurídico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 4o; LC no 840/2011, art. 59; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5404, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.03.2022; STF, RE 563.708, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.03.2013; TJDFT, Acórdão no 954.356, 20150110367789APC, 1a Turma Cível, j. 13.07.2016; TJDFT, Acórdão no 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025.